Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-22.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO/INSS. Demanda julgada improcedente. Pretensão de reforma. Descabimento. Abusividade não demonstrada. R. Sentença mantida.

TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO. Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PREV, editada com fundamento no § 1o do art. 6o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO/INSS. Demanda julgada improcedente. Pretensão de reforma. Descabimento. Abusividade não demonstrada. R. Sentença mantida.

TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO. Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PREV, editada com fundamento no § 1o do art. 6o da Lei no 10.820/03 que, em seu art. 13, II, que limita a taxa de juros remuneratórios aplicada aos contratos de empréstimos. Taxa de juros pactuada entre as partes que não supera o limite fixado pela Instrução Normativa. Entendimento desta C. Câmara no sentido de que a expressão "custo efeito do empréstimo", adotada pelo art. 13, II, se refere apenas aos juros remuneratórios e não ao Custo Efetivo Total – CET da operação, no qual se incluem todos os encargos, conforme previsto na Resolução Bacen no 3.517/2007. Abusividade não reconhecida

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Legalidade Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão da sucumbência, de rigor a majoração da verba honorária fixada em desfavor da autora para 12% sobre o valor da causa, consoante art. 85, § 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3, do CPC, em razão da gratuidade concedida.

Recurso não provido.